Tribunal: TJMT
Processo: 1011516-35.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011516-35.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEYLA BRITO MARINHO - CPF: 015.160.972-11 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011516-35.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1011516-35.2024.8.11.0015

Agravante:
Keyla Brito Marinho

Agravada:
Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A.

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MULTA PELO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Inominado interposto por pela parte consumidora em face da decisão monocrática que manteve a sentença de proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes, que pudesse gerar o débito discutido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte consumidora nega a licitude da negativação realizada pela parte fornecedora, sob o argumento de ausência de relação contratual.

A parte fornecedora apresentou documentação que demonstra a licitude da cobrança, cabendo então a parte reclamante demonstrar a existência de eventual inexigibilidade do débito, o que não foi demonstrado.

Diante da situação enfrentada em análise do Recurso Inominado foi mantida a sentença de improcedência monocraticamente.

A decisão está dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

Multa fixada em razão do caráter protelatório do recurso apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A relação jurídica entre as partes é comprovada pelos documentos apresentados pela parte reclamada, incluindo declaração de troca de titularidade, comprovante de pagamento da unidade consumidora e contrato de compra e venda do imóvel anteriormente pertencente à recorrente.

Cabe à parte recorrente o ônus de comprovar a inexistência do subsídio, nos termos do artigo 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Diante da prova documental de relação jurídica e da ausência de comprovação pela recorrente de qualquer irregularidade, a negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito se mostra legítima.

A interposição do recurso, sem fundamentos jurídicos novos e com propósito manifestamente protelatório, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, justificando a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 373, I e II, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante:

TJMT, Recurso Inominado nº 102208454.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011516-35.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1011516-35.2024.8.11.0015

Agravante:
Keyla Brito Marinho

Agravada:
Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Keyla Brito Marinho
.

Ação:
Declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT.

Decisão Monocrática
(Id.
249449673
): manteve a sentença proferida que
julgou improcedente o pedido autoral, condenou a recorrente em litigância de má fé, honorários advocatícios e custas processuais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

254750697
): requer a reforma da decisão monocrática proferida, sob o fundamento de que não foi apresentado o suposto contrato assinado entre as partes.

Contrarrazões
(Id. 263425754): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011516-35.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1011516-35.2024.8.11.0015

Agravante:
Keyla Brito Marinho

Agravada:
Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença decisão monocrática deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Agravo Interno em face da decisão monocrática proferida em face do face Recurso Inominado interposto pela parte consumidora que manteve a sentença recorrida, a qual julgou a demanda improcedente.

Como se observa, a parte reclamante alegou inicialmente que teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, alegando inexistência de relação jurídica entre as partes.

A parte fornecedora apresentou declaração de troca de titularidade da titularidade de consumo, o comprovante de pagamento pela residência em que a unidade estava instalada e o contrato de compra e venda daquele imóvel, no qual a parte recorrente vendeu o imóvel ao atual proprietário, não restando dúvida de que, houve a relação de consumo, incialmente negada pela parte recorrente.

Desse modo, cabia a parte recorrente a comprovação de inexigibilidade do crédito, ônus do qual não desincumbiu.

Assim, tendo a reclamada se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC, a negativação do nome da autora, se mostra lícita.

Logo, mostra-se devida a inclusão do nome da parte agravante no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características diferenciativas entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 102208454.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

Por essas razões, conheço do Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 249449673, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025